Tribunal: TJDFT
Processo: 0745704-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a pagar à parte autora as importâncias correspondentes à soma de verbas salariais pretéritas, já reconhecidas administrativamente e não pagas.
2. O recorrente alega, em síntese, que a sentença de origem aplicou os termos do artigo 3o da EC 113/21, determinando que o valor da condenação seja atualizado pela taxa SELIC. Argumenta que, fixar a incidência da Taxa Selic em data anterior a 08/12/21, data da entrada em vigor do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/21, a norma jurídica estaria retroagindo e que é impossível a aplicação da novel norma constitucional a período anterior à sua entrada em vigor. Requer a reforma da sentença em relação ao índice de correção monetária. Contrarrazões apresentadas.
3. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia a ser solucionada limita-se na análise do índice de correção monetária a ser aplicado ao valor da condenação.
4. Antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação no Tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.11.960/2009, fixando a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E desde 26/06/2009, data que entrou em vigor a Lei n.11.960/2009. Em relação a esta Lei no 11.960/2009, não houve modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, razão por que desde 26.06.2009, passou a incidir o IPCA-E, como índice de correção monetária, e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.
5. Agora, a correção monetária tem novo regramento a partir da Emenda Constitucional no 113/2021, que assim dispôs no art. 3o, in verbis: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.
6. As normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum. Esse, a propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL. EXAME. DESCABIMENTO. 1. Nos termos do art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das turmas recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material, quando as turmas de diferentes estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade a súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. A controvérsia sobre a norma que disciplina critérios de correção monetária e juros de mora, em condenações impostas à Fazenda Pública, possui natureza eminentemente processual. Precedente da Primeira Seção: AgInt no PUIL 1204/PR, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 02/10/2020. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no PUIL 2.288/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”.
7. Assim, quanto à correção monetária deverá ser aplicado o índice do IPCA-E e os juros que corrigem os depósitos em caderneta de poupança até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, que ocorreu em dezembro de 2021.
8. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença reformada para determinar que o valor da condenação seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que devidos, acrescidos de juros de mora que corrigem os depósitos em caderneta de poupança, a contar da citação válida, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021. A partir de então, que se aplique a Taxa Selic, sem a incidência de juros, uma vez que na referida taxa os juros já estão inclusos, acumulada mensalmente.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.